Tribunal: STJ
Processo: 1003578-38.2017.8.26.0428
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2147138 - SP(2024/0187243-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LAURE, DEFINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
LEONARDO BARROS ZAMPIERI - SP444565
RECORRIDO
: SIMONE REGINA GONCALVES DE ARAUJO
RECORRIDO
: W.S
LARA
ALIMENTACAO
SAUDAVEL
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ANDREIA CALLYANE TRANZILLO DOS SANTOS - SP198926
INTERES.
: REDE MISTER FRANQUIAS LTDA
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO DO DECAIMENTO.
OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.
1. Na sessão de julgamento do dia
a Segunda Seção do STJ, nos
13/2/2019,
autos do
firmou entendimento de que a regra geral e
REsp n. 1.746.072/PR,
obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.
Entendimento reforçado pelo julgamento do Tema n. 1.076/STJ.
2. Por seu turno, "O
, do
estabelece que, verificada a
art. 86, caput
CPC/2015
sucumbência recíproca, as custas e o valor total dos honorários advocatícios
deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes. Precedentes"
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.975.351/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.
4/12/2025)
3. Inadequada incidência da equidade na espécie, visto que apurada a
proporção de decaimento de cada parte, cabendo a fixação da verba honorária
sobre o valor atualizado da causa e na proporção da sucumbência fixada.
Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54867866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2be9496c-3aed-4955-a824-30cba70f93e8

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54867866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2be9496c-3aed-4955-a824-30cba70f93e8

RECURSO ESPECIAL No 2147138 - SP(2024/0187243-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LAURE, DEFINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
LEONARDO BARROS ZAMPIERI - SP444565
RECORRIDO
: SIMONE REGINA GONCALVES DE ARAUJO
RECORRIDO
: W.S
LARA
ALIMENTACAO
SAUDAVEL
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ANDREIA CALLYANE TRANZILLO DOS SANTOS - SP198926
INTERES.
: REDE MISTER FRANQUIAS LTDA
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO DO DECAIMENTO.
OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.
1. Na sessão de julgamento do dia
a Segunda Seção do STJ, nos
13/2/2019,
autos do
firmou entendimento de que a regra geral e
REsp n. 1.746.072/PR,
obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.
Entendimento reforçado pelo julgamento do Tema n. 1.076/STJ.
2. Por seu turno, "O
, do
estabelece que, verificada a
art. 86, caput
CPC/2015
sucumbência recíproca, as custas e o valor total dos honorários advocatícios
deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes. Precedentes"
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.975.351/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.
4/12/2025)
3. Inadequada incidência da equidade na espécie, visto que apurada a
proporção de decaimento de cada parte, cabendo a fixação da verba honorária
sobre o valor atualizado da causa e na proporção da sucumbência fixada.
Recurso especial provido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por LAURE DEFINA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a"
e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 1.220):

Apelação. Franquia. Declaratória de anulabilidade do
contrato de franquia com pedidos indenizatórios
Documento eletrônico VDA54461423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:04
Código de Controle do Documento: 2e931065-1a4e-4df8-8950-5e2ee1ab9bd9

cumulados. Sentença de parcial procedência da ação e
improcedência da reconvenção. Inconformismo da
franqueadora (ré). Acolhimento em parte. Argumentos que,
em parte, convencem. Ausência dos alegados vícios no
contrato e na Circular de Oferta de Franquia, a justificar a
anulação do contrato. Ausência de garantia, por parte da ré,
de faturamento mínimo. Investimento inicial que, nos
termos da lei de regência, é mera estimativa e, ademais, as
autoras anuíram com investimentos iniciais superiores,
iniciando as operações da franquia. Provas produzidas que
demonstram a culpa recíproca pela resolução do contrato,
de modo que inviável tanto a pretensão indenizatória
deduzida pelas autoras, quanto o pleito reconvencional,
formulado pela ré, de condenação ao pagamento da multa
contratual. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1264-1268).
Nas razões do especial, assim ressume a recorrente seu pleito (fl. 1.273):

Em síntese vem o Recorrente a esse Superior Tribunal
pugnar pela reforma do r. Acórdão guerreado, que, por sua
vez, reformou a decisão proferida em Primeira Instância,
fixando, contudo, honorários advocatícios sucumbenciais
por equidade em demanda cujo valor não é excessivo ou
ínfimo, contrariando não somente o
§§2o e 8o do
art. 85,
Código de Processo Civil, mas também o conteúdo do
TEMA 1076 do STJ.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 1.285-1.293), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 1.295).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os autos cingem-se à questão dos honorários advocatícios, que, ao
reconhecer que houve sucumbência recíproca na ação principal, mas não de forma
igualitária, o Tribunal de origem os fixou à luz da equidade nos seguintes termos (fls.
1.230-1.231):

Dessa forma, não há como se condenar a apelante (
) a repetição de valores ou ao pagamento de
franqueadora/ré
indenização por danos materiais (inclusive por suposta
"perda de uma chance"), tampouco condenar as apeladas
(autoras) ao pagamento da multa contratual, nos termos
almejados na reconvenção e no presente apelo.
Em síntese, o recurso é provido em parte, apenas para (a)
julgar parcialmente procedente a ação, com o fim exclusivo
de declarar rescindido o contrato, desde 01.09.2017 (data
da comunicação das apelantes à apelada, fls. 703), por
culpa de ambas as partes, bem como (b) julgar
improcedente a reconvenção.
Documento eletrônico VDA54461423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:04
Código de Controle do Documento: 2e931065-1a4e-4df8-8950-5e2ee1ab9bd9

Os demais argumentos deduzidos pelas partes não
infirmam tal conclusão (CPC,
IV) e, portanto,
art. 489,
despicienda menção expressa a eles.
No mais, ante o parcial provimento do recurso, as apeladas
(autoras) arcarão, em relação à ação, com 80% do valor das
custas e despesas processuais, bem como com honorários
advocatícios de sucumbência. A última verba resta fixada
nos termos do
§ 2o, do CPC, em R$ 10.000,00, uma
art. 85,
vez que, embora a pretensão material não tenha sido
atendida (R$ 380.000,00), a pretensão subsidiária de
rescisão foi em parte acolhida e essa, embora relevante,
não possui um valor pecuniário estimado. A apelante, por
seu turno, arcará, na ação, com 20% do valor das custas e
despesas processuais, assim como com honorários
advocatícios de sucumbência, fixados por equidade (posto
não ser possível a quantificação monetária de seu
sucumbimento, relativo apenas ao reconhecimento da culpa
recíproca pela rescisão contratual) em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

O entendimento não reflete a melhor jurisprudência do STJ firmada em
recurso repetitivo, pois a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento dos Recursos
Especiais n.

e
(Tema n. 1.076),
1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP
1.906.618/SP
oportunidade em que foram firmadas as seguintes teses:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do
do CPC – a depender da
art. 85
presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa;
II) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por seu turno, a Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR,
Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, entendeu que "o
tornou mais
CPC/2015
objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do
ordem decrescente de preferência de critérios
art. 85,
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção
do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria", no que fixou a ordem de preferência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE
NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
NOVAS
REGRAS:
CPC/2015,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA
ART. 85,
Documento eletrônico VDA54461423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:04
Código de Controle do Documento: 2e931065-1a4e-4df8-8950-5e2ee1ab9bd9

(ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85,
§ 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §
2o do referido
veicula a regra geral, de aplicação
art. 85
obrigatória,
de
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do
transmite regra excepcional, de aplicação
art. 85
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial desprovido.
(
relator para acórdão Ministro Raul
REsp n. 1.746.072/PR,
Araújo, Segunda Seção, DJe de
)
29/3/2019.

Na hipótese, nos termos delineados pela Corte
, observa-se que a ação
a quo
principal foi procedente (cunho condenatório) para determinar a rescisão do contrato,
mas improcedente nos demais pleitos, o que atrai a incidência da gradação relativa à
ausência de condenação dos réus ("(II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%"), observado que, "(II. b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o)".
Ora, o valor da causa é mensurável (R$ 380.000,00) e a quantificação da
improcedência também (80%), de modo que os honorários devem observar o mínimo
legal de 10% sobre o valor da causa, e a incidência do referido percentual de 80% forma
a base de incidência da verba favorável aos advogados da ré (R$ 304.000,00), sem se
descuidar que deve haver a atualização do valor da causa.
Nesse sentido, colacionam-se:

Documento eletrônico VDA54461423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:04
Código de Controle do Documento: 2e931065-1a4e-4df8-8950-5e2ee1ab9bd9

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
FIXAÇÃO
QUE
LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O ÊXITO DE CADA
PARTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O
, do
estabelece que, verificada
art. 86, caput
CPC/2015
a sucumbência recíproca, as custas e o valor total dos
honorários advocatícios deverão ser suportados na
proporção do decaimento das partes. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.975.351/PR,
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
4/12/2025.

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE VENDAS ON-
LINE E SERVIÇO NOTARIAL. FRAUDE EM CRV.
RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE
ENTRE
AUTOR
E
SEGUNDO
RÉU.
JUROS
MORATÓRIOS.
DO CC. SELIC. DÍVIDAS DE
ART. 406
NATUREZA CIVIL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RETORNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DOS AUTOS.
[...]
2. Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que o
critério norteador da distribuição das verbas de
sucumbência é o número de pedidos formulados e
atendidos. Configurada a sucumbência recíproca, as custas
processuais e os honorários advocatícios serão suportados
na proporção do decaimento de cada um dos litigantes, de
acordo com
caput, do CPC.
art. 86,
[...]
Recurso especial provido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.135.889/RJ,
Terceira Turma, DJEN de
)
23/6/2025.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
estabelecer os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o
percentual de decaimento reconhecido na origem, conforme destacado na fundamentação.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial obteve provimento, o que faz incidir os preceitos do
Tema n. 1.059/STJ.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:04
Código de Controle do Documento: 2e931065-1a4e-4df8-8950-5e2ee1ab9bd9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.147.138 / SP
Número Registro: 2024/0187243-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035783820178260428
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAURE, DEFINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
LEONARDO BARROS ZAMPIERI - SP444565
RECORRIDO
: SIMONE REGINA GONCALVES DE ARAUJO
RECORRIDO
: W.S LARA ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ANDREIA CALLYANE TRANZILLO DOS SANTOS - SP198926
INTERES.
: REDE MISTER FRANQUIAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Documento eletrônico VDA54842541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 36de74cd-c9ae-42c6-bf0d-5ed0d98e992e

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 36de74cd-c9ae-42c6-bf0d-5ed0d98e992e